Tribunal: TJMT
Processo: 1007422-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007422-94.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), BRDU URBANISMO S/A - CNPJ: 12.484.905/0001-63 (AGRAVANTE), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (AGRAVANTE), BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 22.007.737/0001-79 (AGRAVANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA GONCALES - CPF: 160.393.948-20 (AGRAVADO), CARLOS ALEXANDRE CARVALHO DA SILVA - CPF: 921.945.671-00 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – DESPACHO SANEADOR – DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “
DUTY TO MITIGATE THE LOSS”
EM RAZÃO DA FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – DESNECESSIDADE – EXIGÊNCIA RELACIONADA À ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o STJ, o princípio expresso pelo estrangeirismo “
duty to mitigate the loss
” conduz
“à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas”
(REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 2. Se o devedor não alega que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, é incabível que o seu pedido seja prematuramente não conhecido por falta de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007422-94.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRDU URBANISMO S/A,

BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA e BRDU PARIS EMPREENDIMENTOS LTDA contra a r. decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Proc. nº 1004753-34.2020.8.11.0055), ajuizada contra as agravantes por MARIA APARECIDA GONCALES, não conheceu da tese da mitigação de prejuízos lançada pelas devedoras/agravantes nos embargos à monitória, porque, segundo o magistrado,
“
pela alegação de violação ao dever de mitigar os prejuízos, a parte embargante pede que sejam afastados os encargos moratórios”,
mas deveria ter apresentado
“demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, como determina o artigo 702, § 2º, do CPC”,
de modo que, não tendo apresentado referido demonstrativo,
“
a rejeição do tópico se dará de forma liminar”
(cf. Id. nº 85595455).

As agravantes expõem que a presente monitória foi ajuizada pela agravada, na verdade, para discutir interpretação de cláusula contratual referente ao pagamento de honorários de intermediação em favor da agravada, pela parte devedora/agravante, no percentual de 3,5% do
“Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do Empreendimento”.

Alegam que os pagamentos vêm sendo realizados há 5 anos, mas só agora a agravada resolveu discordar da forma como o cálculo é realizado, ou seja,
“a Agravada aguardou o prazo de 05 (cinco) anos após o início dos pagamentos para propor a presente ação, não tendo agido com boa-fé,
(já que)
aguardou o agravamento das supostas perdas”,
e é por isso que as agravantes alegaram nas razões dos embargos, que, ainda que no final das contas a cláusula 6.3.4 seja interpretada em favor da agravada, deverão ser afastados os

encargos moratórios sobre o valor da suposta dívida, já que, ao demorar tanto tempo para ajuizar a ação, a agravada violou o dever de mitigar os próprios prejuízos.

Admitem que não apresentaram demonstrativo com o valor que entendem devido, mas dizem que não o fizeram porque o cálculo só é exigido quando se alega excesso de execução, e não quando o pedido é de afastamento de encargos em razão da violação do dever do credor evitar o agravamento do próprio prejuízo, já que

os institutos não se confundem, afinal,
“enquanto a duty to mitigate the loss busca “punir” o credor que restou inerte e permitiu o prejuízo aumentar, faltando com a boa-fé, cooperação e lealdade contratual, o excesso de execução está ligado a cobranças ilegais ”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada
“quanto ao não conhecimento da tese de mitigação de prejuízos”
(cf. Id. n. 85587998).

O despacho vinculado ao Id. n. 86079014 apenas admitiu o processamento do recurso, porque não houve pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.

90193974
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

As agravantes expõem que, por intermédio da agravada, celebraram com a pessoa de Maria de Lourdes Vieira da Silva um contrato de parceria imobiliária, tendo por principal objeto a cessão do imóvel de propriedade da parceira, para implantação de condomínios residenciais pela agravante, cabendo à parceira
“o equivalente a 30% (trinta por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento, nos termos das Cláusulas 6.3 e 8.1 do contrato e à empreendedora/Agravante o equivalente a 70% (setenta por cento) do Valor Geral de Vendas Líquido (VGVL) do empreendimento”.

Restou acordado, porém, que
“a empreendedora/Agravante repassaria à Agravada, a título de honorários de intermediação, o percentual de 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da sua participação no VGVL (70%), o que corresponde a 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco décimos por cento) do VGVL do empreendimento”,
e assim vinha sendo feito nos últimos 5 anos, até que a agravada, passando a entender que seus honorários deveriam ser calculados com base no valor total do empreendimento, e não com base nos 70% da agravante, ajuizou a presente ação monitória para obter a satisfação do valor que lhe teria sido solapado.

Nos embargos à monitória, vinculados ao Id. n. 85595454, as agravantes pediram que o pleito da autora fosse de pronto julgado improcedente, ou, então, “
que fosse reconhecido e aplicado o instituto da mitigação de prejuízo, pois a Agravada aguardou 05 anos após o início dos pagamentos para propor a ação monitória, tendo contribuído para o agravamento do suposto débito”.

Ao sanear o processo, o magistrado rejeitou prontamente a tese da mitigação de prejuízos, isso porque a parte embargante
“não apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, como determina o artigo 702, § 2º, do CPC”
(cf. Id. nº 85595455).

Eis o que prevê o mencionado artigo 702 do CPC:

“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no
art. 701
, embargos à ação monitória.

§ 1º Os embargos podem se fundar em matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum.

§ 2º
Quando o réu alegar que
o autor pleiteia quantia superior à devida
, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida
.

§ 3º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso”.

No presente recurso, as agravantes alegam que a tese da mitigação de prejuízos não se confunde com a alegação de excesso de execução, daí porque desnecessária a apresentação de demonstrativo da dívida, bem como de declaração do valor que no entender do devedor seria o justo valor da dívida, de modo que a decisão agravada cometeu equívoco ao rejeitar sumariamente a tese defensiva em foco.

As agravantes têm razão.

Conforme se extrai da literalidade do dispositivo legal citado pelo magistrado, a obrigação de declaração imediata do valor que o devedor entende como sendo o justo valor da dívida só tem cabimento, muito frequentemente e muito mais pertinentemente em sede de execução, quando o réu alega que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, mas não é esse o caso.

Na presente situação, a parte devedora pediu ao juiz que aplicasse o
princípio do “
duty to mitigate the loss
”
(dever de mitigar os prejuízos), que recomenda, sempre que possível e consoante as circunstâncias do caso, sejam abrandados os prejuízos que devem ser suportados pelo transgressor/réu/devedor, decorrentes da mora ou da quebra inescusável de algum dever jurídico, sempre quando o próprio credor tenha em alguma medida contribuído para o agravamento do quadro lesivo, mormente no caso de abuso do direito de submter o infrator legal/contratual à correspondente responsabilidade patrimonial; essa diretriz foi soprada pelo direito norte-americano, e, por aqui vem sendo macaqueada e subsumida pontualmente sob o aval da penca de princípios devotados à submissão da sempiternamente conflituosa relação entre credor e devedor ao maior grau possível de ética, justeza e razoabilidade.

Nada contra, até porque a vetor evolutivo que tange a boiada humana, para que possa receber essa sublime designação, deve apontar mesmo para o alto, adotar o esperançoso percurso ascensional que promete levar a fera à condição de anjo (será?), ainda que sob premissas
fakes
, axiomas ilusórios ou exigências manifestamente contrárias à condição humana, pois, em sendo verdadeiramente evolutivo, só pode se aperfeiçoar e subir às alturas se se submeter, necessariamente (não há outro caminho possível) à batuta da Ética; ninguém honesto pode negar, e.g., que, com o advento da
Lex Poetelia Papiria
, abolidora do hediondo “
nexum
”, cláusula que permitia fosse o devedor, ou um membro de sua família, reduzido à condição de escravo se não pagasse a dívida, e depois vendido no
trans tiberim
, até o hodierno sistema crescente de blindagem de infratores derivado da consagração sobranceira do princípio da boa-fé contratual e de seus congêneres (soliciabilidade; eticidade; operabilidade; obrigatoriedade dos pactos etc), e de uma legião de “deveres anexos” (cuidado com a sorte do infeliz transgressor; respeito; informação; reciprocidade; confiança; lealdade; probidade; razoabilidade; equidade; boa razão e por aí vai...), alguma evoluçãozinha moral certamente ocorreu, e, como sói acontecer, acabou por impactar o direito positivo das gentes...

Ao mencionar o princípio do “
Dutty
”, o eg. STJ explicitou que o mesmo
“conduz à ideia de dever, fundado na boa-fé objetiva, de mitigação pelo credor de seus próprios prejuízos, buscando, diante do inadimplemento do devedor, adotar medidas razoáveis, considerando as circunstâncias concretas, para diminuir suas perdas. Sob o aspecto do abuso de direito, o credor que se comporta de maneira excessiva e violando deveres anexos aos contratos (v.g: lealdade, confiança ou cooperação), agravando, com isso, a situação do devedor, é que deve ser instado a mitigar suas próprias perdas”

(REsp 1201672/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

De todo modo, a repulsa integral e compulsória à tese da possível aplicação do “Dutty” ao caso se apresenta como providência inócua, primeiramente porque, como já salientado, a hipótese não envolve o problema do excesso de execução/cobrança e, como seria próprio a esse âmbito procedimental, a necessidade da indicação do excesso em demonstrativo contábil/financeiro exibido pelo devedor, até porque sequer já está definido o justo “
quantum
” atribuível ao credor, já que nele ele mesmo sabe direito, eis que o real valor da dívida, se de fato houver dívida, vai depender da intepretação que se der à cláusula contratual em que se funda a pretensão monitória; depois, como ainda não houve o julgamento do mérito do embargos à monitória, a questão permanecerá sempre passível de exame até o advento do julgamento, e, ainda que o juiz, na fase decisória, ignore a providência solicitada pelo devedor (agravantes), ou a rejeite expressamente, ficará aberta a possibilidade do reexame da questão em sede apelatória. Preclusão, nenhuma!

Assim, conquanto o possível acolhimento do pedido das agravantes possa implicar em alteração do valor dos juros contabilizados no débito apontado pela parte autora, não é razoável que o pedido seja prematuramente repelido, ou não conhecido, já que inteiramente impertinente ao problema do excesso de execução.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, para que a questão da possível aplicação do “
Dutty
” ao caso seja examinada pelo douto julgador.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021